Tribunal: TCU
Processo: 018.521/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 04635/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Resolução no 02/2012. (no da TCE no sistema: 1986/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 6146/2024-TCU-Primeira Câmara Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ante a omissão no dever de prestar contas do termo de compromisso 04635/2012, firmado entre a União e o ente federativo, cujo objeto era a aquisição de mobiliários e equipamentos para as salas de aulas da rede municipal de ensino e de veículos para transporte escolar terrestre (ônibus). Considerando a instrução da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 145 e 146) e o parecer do Ministério Público de Contas (peça 147); Considerando que o responsável faleceu em 21/5/2022 (peça 140), antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório 1972/2024-1a Câmara, ocorrida em 19/3/2024 (peça 123); Considerando que não foram encontrados inventários extrajudicial e judicial de partilha de bens do de cujus , nem benefício previdenciário instituído pela morte dele; Considerando o disposto no art. 5o, XLV, da Constituição Federal de 1988, e no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 268, § 2o, na forma do art. 143, V, "c" e "d", ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada, pelo item 9.5 do Acórdão 1972/2024-TCU-Primeira Câmara , a Maxweel Rodrigues Brandão, procedendo-se à notificação dos acórdãos prolatados nestes autos ao espólio do falecido, na pessoa de Hugo Possimoser Brandão, filho mais velho, nos ternos do art. 1.797, II, do Código Civil, c/c o art. 34, I, da Resolução TCU 360/2023. 1. Processo TC- Processo 018.521/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leonir Hermes (XXX.347.929-XX); Maxweel Rodrigues Brandão (XXX.607.322-XX). 1.2. Entidade: Município de Placas/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edmaria de Oliveira Correia (OAB/PA 16.041), Francisco Antônio Teixeira Santos (OAB/PA 7.789) e outros, representando o Município de Placas/PA; Djalma Leite Feitosa Filho (OAB/PA 15.670), representando Leila Raquel Possimoser Brandão.